Tribunal: TJDFT
Processo: 0023578-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0023578-08.2009.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos Infringentes opostos por VALDEMI PEREIRA LOPES (autor) em face do acórdão n.o 679.999 (Id Num. 12926452) proferido pela 6a Turma Cível, do qual participaram os Desembargadores Vera Andrighi (Relatora), Ana Maria Duarte Amarante Brito (Revisora – voto minoritário) e Jair Soares (Vogal). A decisão colegiada deu provimento, por maioria, ao recurso interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e pelo DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS, reformou a sentença (Id Num. 12926439) e julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, de declaração de nulidade do Auto de Infração n.o 052161 – série AB, tipo B (veículo GM/Celta, placa AK 3291/DF) e, por consequência, todos os efeitos dele decorrentes. Eis a ementa do julgado, ora embargado: ANULATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN/DF. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. I - Acolhida, de ofício, a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF, pois seus agentes não participaram da autuação do condutor do veículo e o auto de infração foi lavrado com fundamento no art. 28 da Lei Distrital 239/92. II - A Lei Complementar Distrital 239/92 é constitucional, pois incumbe aos Municípios legislar sobre serviço público de interesse local. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2.349/ES, Relator Min. Eros Grau). III - É cabível multa e apreensão do veículo flagrado realizando transporte de passageiros irregularmente, uma vez que essa conduta é tipificada na Lei Distrital 239/92, alterada pela Lei 953/95, e no art. 231, inc. VIII, do CTB. O ato refere-se ao exercício do poder de polícia conferido à Administração como prerrogativa do princípio da supremacia do interesse público, razão pela qual improcede a pretensão anulatória. IV - Apelação provida. (Acórdão n. 676999, 20090110564679APC, Relatora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 08/05/2013, DJ 21/05/2013 p. 177). Em suas razões (Id Num. 12926431), o embargante/autor afirma que, no dia 06/10/2009, o Conselho Especial do TJDFT decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 232/1992, examinada nos autos do processo n.o 2009.00.2.006922-7. Defende que a Desembargadora prolatora do voto vencido (Ana Maria Duarte Amarante Brito – Revisora) entendeu que a sua conduta não se subsumiria àquela descrita no art. 28 da Lei Distrital, que proíbe o transporte público alternativo irregular do Distrito Federal, pois, em razão de suas peculiaridades, não haveria como empregar o veículo autuado com o propósito de fraudar o sistema de transporte coletivo público. Salienta que, mesmo que tipificada a conduta com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, o ilícito se encontraria na esfera de autuação do poder de polícia dos agentes do DETRAN/DF e não do DFTRANS. Argumenta que a Lei Federal n.o 9.503/1997, no art. 231, VIII, autoriza o combate ao transporte irregular de passageiros nas esferas dos três Poderes, mas impôs como penalidades a multa de gradação e a retenção do veículo. Discorre que a Lei Distrital n.o 239/1992 visa regular o transporte coletivo concedido de passageiros e se aplicaria apenas para o praticante de transporte coletivo, sem a devida concessão. Alega que não poderia o Distrito Federal legislar sobre trânsito e transporte, porquanto seria de competência privativa da União. Afirma que em matéria de cominação de penas para quem infringe as normas relativas a transporte remunerado de passageiros e bens sem autorização do poder público, a União teria exercido a sua competência legislativa privativa ao editar o Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta que caso tivesse incorrido em transporte remunerado não autorizado, por se cuidar de veículo de passeio, não seria possível uma fraude ao sistema de transporte coletivo e, por isso, deveria ser-lhe aplicada apenas uma multa de trânsito, no importe de R$ 85,13. Destaca que a ADI n.o 3679/DF, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, já analisou o tema e pontuou que o Distrito Federal não teria competência para legislar sobre transporte. Requer a prevalência do voto vencido, de autoria da Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, Revisora, para que seja absolvido da penalidade que lhe foi imposta. Sem contrarrazões (Id Num. 12926457). Em julgamento realizado no dia 28 de outubro de 2013, esta 1a Câmara Cível conheceu e deu provimento, por maioria, aos Embargos Infringentes (Id Num. 12926460). Confira-se a ementa do julgado: CONSTITUCINAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. INFRAÇÃO DO ARTIGO 231 DO CTB. LAVRATURA DO AUTO PELO DFTRANS. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. 1. São inaplicáveis as disposições da Lei Distrital 239/92 aos veículos de passeio apreendidos por transporte irregular de passageiros, uma vez que inábeis a fraudar o sistema de transporte público do Distrito Federal. 2. O transporte irregular de passageiros em veículo particular configura hipótese de infringência do artigo 231, inciso VIII do Código de Trânsito Brasileiro. 3. O DFTRANS não é autoridade competente para lavrar o auto de infração com fundamento no artigo 231 do CTB. 4. O Ato administrativo realizado por autoridade incompetente é nulo. 5. Embargos Infringentes providos. Inconformado com o resultado do julgamento, DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso Extraordinário (Id Num. 12926463). Sustenta que o acórdão deveria ser reformado, porquanto a sua autuação teria se baseado em Lei Distrital (Lei n.o 239/92) elaborada dentro da competência legislativa deferida ao Distrito Federal. O então Presidente do TJDFT, à época, determinou o sobrestamento do recurso (Id Num. 12926469), tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, sobre a competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661.702/DF). Em decisão de Id Num. 16298912, proferida no dia 27/05/2020, o Presidente do TJDFT negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão combatido estaria em consonância com as orientações do Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal, sucessor do DFTRANS, e o DETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL requereram, por meio de Agravo Interno, a reconsideração da decisão de Id Num. 16298912 (Id Num. 16807453). Argumentam que a tese exposta no voto condutor do acórdão paradigma, da lavra do Ministro Marco Aurélio, declarou ser válido o art. 28 da Lei Distrital n.o 239/1992, reconhecendo a inconstitucionalidade apenas do §7o do mencionado artigo, que dizia respeito ao condicionamento da liberação do veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos. Defende, assim, que seria válida a multa imposta ao embargado/autor em virtude da violação ao disposto no art. 28 da Lei Distrital n.o 239/1992. Em nova decisão, proferida em 20/07/2020, a Presidência deste TJDFT reconsiderou a decisão de Id Num. 16807453 e determinou o retorno dos autos a esta Câmara Cível para reanálise da matéria, de acordo com o decidido, em sede de recurso repetitivo, no RE 661.702/DF (Id Num. 17901031). É o relatório. Preliminarmente ao reexame da matéria, e em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista o tempo transcorrido entre o julgamento dos Embargos Infringentes até a análise do tema pelo Supremo Tribunal Federal, INTIMEM-SE ambas as partes para ciência e manifestação. Após, retornem para conclusão do julgamento. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020 18:34:20. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator